Tribunal: STJ
Processo: 0034083-48.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 889247 - SP (2024/0034083-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
LEONARDO AUGUSTO PINTO DE OLIVEIRA - SP465873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO
PASSIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. COMPARTILHAMENTO DE
DADOS BANCÁRIOS (COAF/UIF) E PROVAS. LEGALIDADE.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA.
SOLICITAÇÃO DE RIF PELOS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INCOMPATIBILIDADE DO WRIT PARA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.

RCL
61.944.
AGRAVO

TEMA
990/STF.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de ser constitucional
o compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira da UIF e da
íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que
define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para
fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial,
devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos
Documento eletrônico VDA53053849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 5e5a3784-e383-4e5c-ad88-97e00913b3c9

formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional,
sendo o compartilhamento feito unicamente por meio de comunicações
formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e
estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de
eventuais desvios (STF, RE n. 1.055.941, Tema n. 990).
2. No que concerne aos Relatórios de Inteligência Financeira, reconhece-
se que é válida não apenas a comunicação espontânea, mas também
aquela decorrente de solicitação dos órgãos de persecução penal (STF,
Recl. n. 61.944, Rel. Min. Cristiano Zanin, decisão de 23.11.23).
3. É legítimo o uso de meio eletrônico para o intercâmbio de dados com o
COAF/UIF, como o Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C), ambiente
digital seguro em que o Ministério Público ou a Polícia Federal registra
dados sobre pessoas investigadas; “o uso do meio eletrônico agiliza a
comunicação entre os órgãos, preservando o sigilo das informações
transmitidas”, podendo embasar pedido posterior de quebra de sigilo
bancário.
4. No caso concreto, o paciente foi inicialmente investigado por suposta
invasão ao banco de dados do TSE (art. 154-A, § 3o, do CP), tendo a
investigação avançado para lavagem de dinheiro em razão de
movimentações financeiras atípicas; na presente impetração, pretende-se o
trancamento da ação penal por corrupção passiva e lavagem de capitais,
sob alegação de ilicitude das provas oriundas de informações bancárias do
COAF sem autorização judicial.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/12/2025 10/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53053849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 5e5a3784-e383-4e5c-ad88-97e00913b3c9

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53053849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 5e5a3784-e383-4e5c-ad88-97e00913b3c9

AgRg no HABEAS CORPUS No 889247 - SP (2024/0034083-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
LEONARDO AUGUSTO PINTO DE OLIVEIRA - SP465873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO
PASSIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. COMPARTILHAMENTO DE
DADOS BANCÁRIOS (COAF/UIF) E PROVAS. LEGALIDADE.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA.
SOLICITAÇÃO DE RIF PELOS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INCOMPATIBILIDADE DO WRIT PARA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.

RCL
61.944.
AGRAVO

TEMA
990/STF.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de ser constitucional
o compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira da UIF e da
íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que
define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para
fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial,
devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos
Documento eletrônico VDA52788078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:03:46
Código de Controle do Documento: 0180e1af-66aa-46ab-b55c-c2139c1f18fa

formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional,
sendo o compartilhamento feito unicamente por meio de comunicações
formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e
estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de
eventuais desvios (STF, RE n. 1.055.941, Tema n. 990).
2. No que concerne aos Relatórios de Inteligência Financeira, reconhece-
se que é válida não apenas a comunicação espontânea, mas também
aquela decorrente de solicitação dos órgãos de persecução penal (STF,
Recl. n. 61.944, Rel. Min. Cristiano Zanin, decisão de 23.11.23).
3. É legítimo o uso de meio eletrônico para o intercâmbio de dados com o
COAF/UIF, como o Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C), ambiente
digital seguro em que o Ministério Público ou a Polícia Federal registra
dados sobre pessoas investigadas; “o uso do meio eletrônico agiliza a
comunicação entre os órgãos, preservando o sigilo das informações
transmitidas”, podendo embasar pedido posterior de quebra de sigilo
bancário.
4. No caso concreto, o paciente foi inicialmente investigado por suposta
invasão ao banco de dados do TSE (art. 154-A, § 3o, do CP), tendo a
investigação avançado para lavagem de dinheiro em razão de
movimentações financeiras atípicas; na presente impetração, pretende-se o
trancamento da ação penal por corrupção passiva e lavagem de capitais,
sob alegação de ilicitude das provas oriundas de informações bancárias do
COAF sem autorização judicial.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA
contra decisão monocrática em que deneguei a ordem de habeas corpus em seu
favor, ao reconhecer a idoneidade das provas que fundamentaram a denúncia em
desfavor do paciente.
Documento eletrônico VDA52788078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:03:46
Código de Controle do Documento: 0180e1af-66aa-46ab-b55c-c2139c1f18fa

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pelos crimes de
corrupção passiva e de lavagem de capitais.
O agravante reitera a sua pretensão de nulidade da ação penal, sob a
alegação de ausência de justa causa para a persecução penal, por não haver substrato
fático-probatório capaz de demonstrar a materialidade delitiva e indícios mínimos de
autoria. Sustenta a ilegalidade das provas que amparam a denúncia, ao argumento de
que os elementos indiciários utilizados pelo
decorrem de informações
Parquet
bancárias obtidas do COAF sem autorização judicial.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Por ocasião da análise do
impetrado pela defesa do
habeas corpus
paciente, assim decidi (fls. 3.867-3.871):

alega sofrer coação
CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA
ilegal em razão de acórdão proferido pelo no HC Tribunal Regional
Federal da 3a Região n. 5033784-52.2023.4.03.0000.
Consta dos autos que o paciente figurou como investigado nos autos
n. 5007377-27.2022.4.03.6181, oriunda de requisição da Ministra
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral para apurar a suposta
prática do crime previsto no
-A, § 3o, do CP, em razão de
art. 154
suposta invasão ao banco de dados do TSE. A investigação também
avançou para suposta prática de crimes de lavagem de dinheiro, pois
foram obtidas informações relativas à existência de movimentações
financeiras atípicas e indiciárias de branqueamento de capitais por
parte do paciente.
Documento eletrônico VDA52788078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:03:46
Código de Controle do Documento: 0180e1af-66aa-46ab-b55c-c2139c1f18fa

Nesta impetração a defesa pretende o trancamento do processo
instaurado contra o recorrente - denunciado pelos crimes de
corrupção passiva e de lavagem de capitais -, sob a alegação de
ausência de justa causa para a persecução penal, por não haver
substrato fático-probatório capaz de demonstrar a materialidade
delitiva e indícios mínimos de autoria.
Sustenta a ilegalidade das provas que amparam a denúncia, ao
argumento de que os elementos indiciários utilizados pelo Parquet
decorrem de informações bancárias obtidas do COAF sem
autorização judicial.
Decido.
Ao analisar a tese de ilicitude das provas que haveriam embasado a
denúncia, a Corte de origem assim se manifestou (fls. 36-54, grifei):

[...]
O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de ser
constitucional o compartilhamento dos Relatórios de
Inteligência Financeira da UIF e da íntegra do procedimento
fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o
lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal
para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia
autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das
informações em procedimentos formalmente instaurados e
sujeitos a posterior controle jurisdicional. O compartilhamento
pela UIF e pela RFB deve ser feito unicamente por meio de
comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do
destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de
apuração e correção de eventuais desvios (STF, RE n.
1.055.941, Tema n. 990).
No que concerne aos Relatórios de Inteligência Financeira, o
Min. Cristiano Zanin acolheu reclamação contra decisão
segundo a qual os órgãos encarregados da persecução penal
não poderiam solicitá-los ao COAF. O Tema n. 990,
decorrente do Recurso Extraordinário n. 1.055.941, foi
analisado pelo Ministro Cristiano Zanin, que decidiu não ser
esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal: é válida
não apenas a comunicação espontânea, mas também
aquela decorrente de solicitação dos órgãos de persecução
penal (STF, Recl. n. 61.944, Rel. Min. Cristiano Zanin,
decisão de 23.11.23).
Uma vez assentada a admissibilidade da solicitação de
Relatório de Inteligência Financeira pelas autoridades
responsáveis pela investigação diretamente ao COAF, o que
Documento eletrônico VDA52788078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:03:46
Código de Controle do Documento: 0180e1af-66aa-46ab-b55c-c2139c1f18fa

encontra respaldo no quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema n. 990, cumpre ressaltar o esclarecimento
feito pelo Min. Cristiano Zanin a propósito do assunto,
segundo o qual é legítima, ademais disso, o uso de meio
eletrônico como é próprio do momento atual do
desenvolvimento da informática e seu emprego para fins de
apuração de atividade delitiva. Nesse sentido, transcreve o
seguinte excerto do voto do Min. Gilmar Mendes, verbis:

(...) as Autoridades Competentes podem utilizar o
chamado Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C),
ambiente digital seguro em que o Ministério Público ou
a Polícia Federal registra dados sobre pessoas
investigadas em procedimentos como inquéritos policias
e PICs.

Com efeito, o uso do meio eletrônico agiliza a comunicação
entre os órgãos, preservando o sigilo das informações
transmitidas. Segue-se que o seu uso posterior para fins de
justificar o pedido de quebra de sigilo bancário não padece
de qualquer vício.
Nesses termos, não resulta em constrangimento ilegal a
decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de
reconhecimento da ilicitude do RIF n. 71529.2.7.4728 e das
provas dele derivadas. A alegação de que o requerimento
de elaboração do RIF seria genérico não resta
demonstrado nos autos. O Juízo a quo esclareceu que
“todas as pessoas cujos dados foram pedidos ao COAF
eram pessoas diretamente ligadas à investigação, de modo
que não houve solicitação genérica feita pela autoridade
Ademais, relatório do COAF apresenta
policial ao COAF”.
movimentações financeiras atípicas do Paciente, a indicar a
possível prática do crime de lavagem de dinheiro no período
de janeiro de 2017 a abril de 2021 (Id n. 283584347).

Quanto à possibilidade de compartilhamento do relatório do Coaf
com o Ministério Público, para fins penais e sem autorização
judicial, não existe mais divergência neste Superior Tribunal, dada a
repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 990), reforçada pelo
entendimento firmado no julgamento da Reclamação n. 61.944/PA,
que firmou o seguinte entendimento:

Documento eletrônico VDA52788078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:03:46
Código de Controle do Documento: 0180e1af-66aa-46ab-b55c-c2139c1f18fa

Portanto, pela análise do inteiro teor do acórdão do RE
1.055.491/SP, que originou o verbete do Tema 990/RG,
percebe-se claramente que este Supremo Tribunal Federal
declarou constitucional o compartilhamento de dados entre o
Coaf e as autoridades de persecução penal, sem necessidade
de prévia autorização judicial, também em casos em que o
relatório tenha sido solicitado pela autoridade.
(STF, Rcl. n. 61.944, Rel. Min. Cristiano Zanin, decisão de
23.11.23).

Como já sinalizei em outras oportunidades, não vejo o sigilo
bancário e fiscal com o mesmo grau de rigor decisório que se deve
conferir a uma diligência de interceptação telefônica e, mais ainda, a
uma prisão preventiva.
Antonio Magalhães Filho, a propósito, leciona:

Dentre as providências cautelares penais, as mais importantes,
pela natureza dos direitos envolvidos, são aquelas que incidem
sobre a própria pessoa do acusado; outras dizem respeito a
coisas, envolvendo direitos patrimoniais; uma terceira classe,
que tanto pode envolver direitos pessoais ou patrimoniais,
relaciona-se aos meios de prova (GOMES FILHO, Antônio
Magalhães. A motivação das decisões penais. 2. ed. São Paulo
Revista dos Tribunais, p 182, grifo nosso).

Não há direito fundamental absoluto e muito menos deve este servir
como escudo para a prática de atividades criminosas. A legislação
prevê mecanismos para o afastamento à proteção relativa ao sigilo
bancário e fiscal. O Código Tributário Nacional, por exemplo, no
§ 1o, I, expressamente reconhece que o sigilo pode ser
art. 198,
excepcionado por requisição de autoridade judiciária, " no interesse
da justiça". A Lei Complementar n. 105/2001, em seu
o,
art. 4
autoriza o acesso às informações bancárias para apuração da
ocorrência de qualquer ilícito, independentemente da fase do
inquérito ou do processo.
Concluí, assim, que a legislação permite acesso a dados bancários e
fiscais quando o interesse da justiça assim exigir.
A locução normativa é muito diferente da que se costuma encontrar
na legislação relativamente a outros temas, também sujeitos a
reserva de jurisdição, como o direito à liberdade, o direito ao sigilo
das comunicações telefônicas, ou o direito à inviolabilidade do lar.
A privacidade, por óbvio, é a regra, porque a maior parte dos
cidadãos não é investigada criminalmente, mas quando há justa
Documento eletrônico VDA52788078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:03:46
Código de Controle do Documento: 0180e1af-66aa-46ab-b55c-c2139c1f18fa

causa para a investigação e nela é comprovada a necessidade da
medida (interesse da justiça), não há que se exigir um standard
probatório e decisório tão elevado para sua efetivação.
O sigilo bancário, portanto, é uma garantia que pode ser restringida,
e não se há de exigir o mesmo rigor na avaliação da necessidade do
acesso às informações de instituições financeiras onde o investigado
/réu tenha movimentações, comparativamente a outros direitos cujo
sacrifício demanda autorização judicial.
No presente caso, como esclarecido pelo Tribunal a quo, já havia
sido instaurada investigação formal em face do paciente.
Assim, concluo que o Tribunal de origem, ao confirmar a
possibilidade de compartilhamento de dados bancários obtidos pelo
Coaf com os órgãos de persecução penal, sem a necessidade de
prévia autorização judicial, decidiu a questão de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Por sua vez, a análise de eventual regularidade ou irregularidade dos
próprios RIFs dependeria do reexame dos fatos e provas produzidas,
o que é incompatível com a via do habeas corpus. [...]

Devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
O Tribunal de origem, ao confirmar a possibilidade de compartilhamento
de dados bancários obtidos pelo Coaf com os órgãos de persecução penal, sem a
necessidade de prévia autorização judicial, decidiu a questão de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52788078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:03:46
Código de Controle do Documento: 0180e1af-66aa-46ab-b55c-c2139c1f18fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 889.247 / SP
Número Registro: 2024/0034083-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00134126420174036181
0337845220234030000
134126420174036181
337845220234030000
50018131420224036134
50073772720224036181
50304330820224030000
50337845220234030000
50537845220234030000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL
ADVOGADOS : WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
LEONARDO AUGUSTO PINTO DE OLIVEIRA - SP465873
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
Documento eletrônico VDA53024055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:04
Código de Controle do Documento: b0cd2677-5aab-4878-88cf-2f3e5d655667

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS : WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
LEONARDO AUGUSTO PINTO DE OLIVEIRA - SP465873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:04
Código de Controle do Documento: b0cd2677-5aab-4878-88cf-2f3e5d655667